Tribunal: TJMT
Processo: 1019877-48.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019877-48.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2686-25 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELAD
O
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS –

CHEQUE
FRAUDADO
–
PREJUÍZO SUPORTADO PELO BANCO SACADOR
–
RESSARCIMENTO AO CLIENTE LESADO
–

NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
NO RECEBIMENTO DE CHEQUE EVIDENTEMENTE FRAUDADO
–

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA

–
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 479 STJ

– FALHA NA PRESTAÇÃO D
OS
SERVIÇO
S
– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR
EVIDENCIADO
DANO MATERIAL
–
OCORRÊNCIA
–

“
QUANTUM
”

INDENIZATÓRIO
MANTIDO

– PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO –
SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na compensação de cheque clonado, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever
d
e
ressarcimento
.

Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.
(Súmula 479 STJ)

O ônus da prova incumbe

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,
contra sentença proferida
(ID. 2
30404687
)
pelo MM. Juiz de Direito
da
Primeira
Vara
Cível da
Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos d
a
Ação
de Indenização por Dano Material
,

ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL
,
julgou
procedente os pedidos iniciais,
condenando
o réu
ao
pagamento da importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
corrigidos com
juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso, bem como
ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios
, arbitrados no importe de
10% (dez por cento), sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
e
i
nexistência do alegado dano material.

Do
prequestionamento
.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID
no

2
30
9
0
6
162
).

A parte
apelada apresent
ou
contrarrazões,
rebatendo
, no mérito,
as
alegações da recorrente
e
defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
230404692
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:

COOPERATIVA DE CR
ÉD
ITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

VOTO

Egrégia Câmara:

Da ausência de conduta ilícita e inexistência do alegado dano material.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
, extrai-se dos autos
,
que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL
, ora recorrida, ajuizou ação
Indenizat
ór
ia por Dano Material,
em face de Banco Santander, ora recorrente, aduzindo, em síntese
que um dos seus clientes,

Sr. Tiago
Roberto
Dalsolio
,

emitiu
, em 20/12/2021, o cheque de no 700072, com valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e pré-datado para o dia 10/12/2022
, o qual fora entregue a terceiros.

Seguiu afirmando, que:
(...)

houve uma clonagem da referida cártula bancária; que, no dia 09
/02/
2022, o cheque veio pela compensação e foi devolvido por motivo – cheque sem provisão de fundo
s
; que no dia 11
/02/
2022, o cheque veio novamente pela compensação e foi pago no dia 15
/02/
2022;

Aduziu ainda,
que
o cheque original
,
ao ser apresentado para compensação foi devolvido pelo motivo 35 (cheque fraudado) sendo identificada a clonagem nos cheques apresentados pela divergência de numeração.

Por fim
, aduziu que
realizou o ressarcimento ao cliente pelo cheque compensado indevidamente.

Após a regular instrução processual,o magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento da importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), corrigidos com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente apelo recursal, alegando que não houve qualquer conduta ilícita praticada.

Afirma

que agiu com
os cuidados necessários pertinentes ao caso
e
com todos os procedimentos legais permitidos para que o valor fosse recuperado, bem como realizou bloqueio gerencial da conta corrente receptora do valor
.

Assevera ainda
,
que no presente caso, não há que se falar em restituição dos danos materiais indenizáveis, pois, não restou comprovado qualquer conduta ilícita praticada.

Pois bem.

A
vexata quaestio
cinge-se em aquilatar a responsabilidade da instituição bancária pelos danos causados
à instituição financeira recorrida,
decorrente de suposta compensação de cheque clonado.

Nesta senda, é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, § 2o, incluiu expressamente a atividade comercial no conceito de serviço.

Desta forma,
não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da empresa é objetiva, nos termos do artigo 14 do
CDC
, respondendo a empresa independentemente de culpa, pela reparação de danos causados por defeitos decorrentes dos serviços que presta
.

V
ejamos
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Ademais, acerca da responsabilidade da instituição bancária, o STJ editou a súmula 479 que dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse contexto, do conjunto fático-probatório produzido nos autos,
composto, sobretudo, pelos documentos acostados pela autora
nos
ID
’s

no 230404197 e seguintes
,
verifica-se que o
cheque n
o

700072
,
fora
depositado
pelo fraudador em sua
conta
corrente no
1017053-7
e
A
gência
no
1223,
do B
anco
S
antander
S.A., na cidade de G
oiânia-
Go, não
logrando
êxito, o banco recorrente,
em constatar irregularidade
s na abertura de conta corrente à terceiro
fraudador, bem como pagamento indevido da cártula clonada, o que evitaria à
concretização da fraude
.

Senão vejamos:

Desta feita, vejamos a resposta do Banco Santander, ora apelante, acerca do
s fatos
, o que, a meu ver, demonstra a
falha na prestação de serviços ante a
falta de zelo na abertura de conta e pagamento da cártula, à terceiro fraudador
:

Desta feita,
o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela apelante, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado,
permitindo
a compensação de cheque
claramente adulterado
e pago a seu correntista
, terceiro fraudador
.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo é que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano
suportado
pela
instituição bancária
apelada.

Noutro giro, o
artigo 39, § único, da Lei no 7.357/85,
preleciona que
o banco responde pelo pagamento do cheque falso, falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista, do endossante ou do beneficiário
, senão vejamos:

Parágrafo único. Ressalvada a responsabilidade do apresentante, no caso da parte final deste artigo, o banco sacado responde pelo pagamento do cheque falso, falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista, do endossante ou do beneficiário, dos quais poderá o sacado, no todo ou em parte, reaver a que pagou.

No caso, inequívoca, pois, a compensação do cheque clonado, e não havendo nenhum elemento que prove culpa da autora, ônus que competia ao réu
(
Art
373, II do CPC)
, deve ser responsabilizado pelos danos suportados pela parte autora
, pois, a
inda que seja louvável as medidas tomadas pela
instituição financeira apela
nte, após a ocorrência da fraude, é notório que a instituição financeira apelada
teve que ressarcir
seu
cooperado/cliente, n
o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
,
em razão d
a
compensação indevida
da
referida
cártula
, ensejando ressarcimento ao prejuízo suportado.

Nesse sentido
,

trago entendimento jurisprudencial
deste Egrégio Tribunal de Justiç
a acerca do
tema
:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C.C DANO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE POR COBRANÇA INDEVIDA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA – CLONAGEM DE CHEQUE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ DESPROVIDO – APELO INTERPOSTO PELA AUTORA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC - NÃO CONHECIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na compensação de cheque clonado, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ.

(...)

(N.U 0001229-46.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– CHEQUES FRAUDADOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA – FALHA E NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO (ART. 14, II, DO CDC)
– DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de diligência do banco ao deixar de conferir a autenticidade da assinatura aposta no cheque apresentado à compensação e autorizar o seu desconto, resulta em prejuízos de ordem financeira ao titular da conta corrente, o que configura ato ilícito passível de compensação.

(N.U 0000222-02.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 04/05/2023)

Portanto
,

neste ponto recursal,
a manutenção da sentença vergastada, é a medida que se impõe.

Prequestionamento Constitucional

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
mantenho
os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau,
em desfavor da recorrente, no importe de
1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor
da condenação
, conforme determina o art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024